Tribunal: TJBA
Processo: 8002661-66.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002661-66.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA TELES DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: TIM CELULAR S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SERVIÇO SEM COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE PRESERVADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelações interpostas por TIM CELULAR S.A. e, adesivamente, por LUCIANA TELES DO NASCIMENTO contra a sentença que julgou procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobranças em valores superiores ao contratado e sem comprovação de comunicação prévia.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na existência de ato ilícito por parte da TIM CELULAR S.A. decorrente do aumento unilateral do plano de serviço sem a devida comprovação de comunicação prévia à consumidora, e, subsidiariamente, na adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir:

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. A Resolução nº 632/2014 da ANATEL exige a comunicação prévia de 30 dias ao consumidor em caso de alteração de planos de serviço.
A ré não comprovou ter comunicado a autora sobre o reajuste questionado, tampouco justificou a alteração dos valores, ônus que lhe incumbia.
A conduta da ré configura falha na prestação do serviço, gerando dano moral
in re ipsa
, decorrente da frustração da legítima expectativa da consumidora. O valor da indenização por danos morais fixado em R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e à função reparatória e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese:

Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento: "
O aumento unilateral de plano de serviço sem a comprovação da devida comunicação prévia ao consumidor, nos moldes da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, configura falha na prestação do serviço e enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais in re ipsa.
"

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14; Resolução nº 632/2014 da ANATEL, arts. 52, 65; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8002661-66.2023.8.05.0138.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO às apelações
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07